Tribunal: TJDFT
Processo: 0708568-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708568-91.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO DARTAGNAN SANTOS DAS NEVES APELADO: ALEXANDRE ALVES DE QUEIROZ D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Thiago Dartagnan Santos das Neves contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 15a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido para condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), referentes ao contrato de serviços advocatícios celebrado entre as partes. Por meio do despacho de ID no 22814382, este Relator determinou a intimação do apelante para comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Contudo, o apelante quedou-se inerte. Portanto, o benefício pleiteado foi indeferido e o recorrente intimado para recolher o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. No entanto, mais uma vez, o apelante deixou de se manifestar. O apelado veio aos autos pedir que seja declarado deserto o apelo, bem como a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má fé. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nos termos do art. 1.007, do CPC, a parte recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Oportuno ressaltar que a parte recorrente estará dispensada de comprovar o recolhimento do preparo quando houver requerimento de concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, do CPC. Ocorre que, na hipótese vertente, não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da gratuidade judiciária, razão pela qual, o apelante foi intimado para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o recolhimento do preparo, conforme disposto no art. 99, § 7o, do CPC. Contudo, apesar de devidamente intimada, a parte apelante deixou de recolher o preparo, não tendo sido feita qualquer prova de que eventual falha no sistema informatizado deste Tribunal a tenha impedido de realizar o pagamento das custas recursais, razão pela qual deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto. Por fim, não há que se falar em litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrado nos autos a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC. À vista do exposto, declaro deserto o apelo, daí porque dele não conheço, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator